Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DETRAÇÃO DA PENA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 42, Código Penal, a detração da pena ou medida de segurança abrange as hipóteses de prisão provisória, prisão administrativa e internação.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese com efeito vinculante em Recurso Especial Representativo da Controvérsia (Tema Repetitivo n. 1.155), firmou o entendimento de que a detração da pena é aplicável ao período em que o condenado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno, considerando que tal medida cautelar compromete o status libertatis do réu (artigo 319, inciso V, do Código de Processo Penal).

3. Recurso conhecido e desprovido.